Tribunal: CARF
Processo: 10183.720135/2006-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720135/2006-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.318 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
AGROPECUÁRIA PARALELO 10 LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE
IMÓVEIS.
A área de reserva legal somente será considerada como tal, para efeito de
exclusão da área tributada e aproveitável do imóvel, quando devidamente
averbada junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente em data anterior
à ocorrência do fato gerador do imposto.
ÁREA
DE
EXPLORAÇÃO
EXTRATIVA.
CUMPRIMENTO
DO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO.
Não comprovado o efetivo cumprimento do cronograma de exploração por
manejo sustentado de floresta, deve ser tida como procedente a glosa da área
declarada a título de exploração extrativa.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). UTILIZAÇÃO DO VTN
MÉDIO DITR. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO GRAU DE APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado pela
fiscalização, com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), utilizando VTN
médio das DITR entregues no município de localização do imóvel, por
contrariar o disposto no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário para restabelecer o Valor da Terra Nua declarado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720135/2006-41
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.318 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720135/2006-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto sobre a propriedade
territorial rural (ITR) relativo ao imóvel “Fazenda Paralelo 10 – NIRF 2341540-1”, referente a
a) falta de comprovação da área de preservação permanente;
b) falta de comprovação da área de reserva legal;
c) falta de comprovação da área objeto de plano de manejo informada;
d) falta de comprovação do valor de terra nua (VTN) declarado.

De acordo com o relatório fiscal (e-fl. 3):
Área de preservação permanente: Contribuinte não apresentou comprovante da
solicitação de emissão do Ato Declaratório Ambiental ADA, protocolizado junto ao
IBAMA em até 6 (seis) meses, contado do término do prazo para entrega da DITR. Pelo
exposto, está sendo desconsiderado o valor declarado a esse titulo.
Área de utilização limitada: Contribuinte não apresentou comprovante da solicitação
de emissão do Ato Declaratório Ambiental ADA, protocolizado junto ao IBAMA em
até 6(seis) meses, contado do término do prazo para entrega da DITR. Pelo exposto, está
sendo desconsiderado o valor declarado a esse titulo.
Valoração da Terra Nua: Laudo de Avaliação de Imóvel Rural, apresentado pelo
contribuinte, não contempla o preconizado no item 9.2.3.5 da NBR/ABNT N° 14653- 3
que estabelece no mínimo 5 dados de mercado efetivamente utilizados. 0 total de
amostras utilizadas foram 4 e na maioria são opinities que caracterizam o grau I de
acordo com o disposto no item 9.2.3.1 da indigitada norma. Assim o Valor da Terra Nua
por Hectare Declarado foi substituído pelo Valor da Terra Nua por Hectare constante
no SIPT
Area objeto de exploração extrativa: o contribuinte não apresentou o Plano de Manejo
Florestal Sustentado nem a autorização para exploração de PMFS. Apresentou cópia
da Revalidação de Autorização para Exploração de PMFS para o período 20/03/02 a
20/03/2003, sem validade para o exercício de 2004.

Impugnação (e-fl. 14) na qual a contribuinte alega que:
 Possui o licenciamento ambiental único, que substitui o ADA;
 Não é necessária a apresentação do ADA, por força de decisão judicial
concessiva em liminar concedida aos contribuintes do ITR em Mato
Grosso;
 O ADA não é obrigatório;
 A área de reserva legal encontra-se averbada em percentual de 50% da
área total;
 O percentual de 50% foi modificado par 80% pela MP 2.166-67/2001
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.318 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720135/2006-41

 A área de preservação permanente, apesar de não declarada, consta de
laudo;
 O laudo de avaliação pode ser elaborado no grau de fundamentação I, por
conta das particularidades da região;
 O VTN utilizado pela receita não é válido, pois não se refere a dados do
Estado de Mato Grosso.
 Averbou o termo de responsabilidade de manutenção da floresta manejada
em área de 3.999,6 ha.

Lançamento julgado parcialmente procedente pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento (DRJ). Decisão (e-fl. 71) com a seguinte ementa:
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Cabe afastar a tributação do ITR sobre as áreas de preservaçao permanente e reserva
legal, quando comprovada a existência delas, nos autos, mediante documentos hábeis e
idôneos.
EXPLORAÇÃO EXTRATIVA
Não comprovada a efetiva exploração extrativa, com observância dos indices de
rendimento e da legislação ambiental, nem a aprovação do plano e cumprimento do
cronograma de exploração por manejo sustentado de floresta, deve ser tida como
procedente a glosa da area declarada a esse titulo.
VALOR DA TERRA NUA.
0 lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Pregos de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados
em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.
JUROS DE MORA. DA MULTA LANÇADA.
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), e da multa de oficio por expressa fil,
previsão legal.

A DRJ reconheceu a área de preservação permanente, no valor de 2.702,1 ha e de
utilização limitada/reserva legal, no valor de 12.500,0 ha.

Ciência do acórdão em 18/12/2008, conforme aviso de recebimento da
correspondência (e-fl. 90).

Recurso voluntário (e-fl. 96) apresentado em 19/01/2009 (segunda-feira), no qual
a contribuinte alega que:
 Oitenta por cento do imóvel é composto de área de reserva legal;
 Apresenta o ADA atestando a área de preservação permanente e reserva
legal;
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.318 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720135/2006-41

 O laudo de avaliação demonstra as áreas de reserva legal, preservação
permanente e área em descanso;
 Apresenta novo laudo de avaliação;
 Foi averbado termo de responsabilidade de manutenção de floresta
manejada;
 Houve equívoco na área de 4.800,0 ha declarada como exploração
extrativa, vez que se tratava de área em descanso, conforme laudo.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Alterações na apuração do imposto
O demonstrativo de apuração do imposto devido (e-fl. 05) apresenta os seguintes
dados:
Área
Declarado
Apurado
Área total do imóvel
25.000,0
25.000,0
Área de preservação permanente (APP)
0,0
0,0
Área de reserva legal
-
0,0
Exploração Extrativa
4.800,0
0,0
Valor de Terra Nua (VTN)
1.245.000,00
3.515.750,00

Em relação às áreas não tributáveis, a despeito de não constar do demonstrativo
do imposto os valores declarados de preservação permanente e reserva legal, observa-se que a
DRJ reconheceu a existência de uma área de 2.702,1 ha de preservação permanente e uma área
de 12.500,0 ha de reserva legal.

Área de Reserva Legal
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.318 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720135/2006-41

No que diz respeito à área de reserva legal, a recorrente se insurge quanto à
aceitação, pelo julgador a quo, de uma área de somente 12.500,0, correspondente a 50% da área
do imóvel, averbado em sua matrícula. Pleiteia o reconhecimento do restante da área (80% da
área do imóvel, no valor de 20.000 ha) e alega que basta sua existência, o que busca comprovar
pelos Termos de Retificação de Averbação de Reserva Legal (e-fls. 114 e ss, com imagens de
satélite), pela licença ambiental emitida pelo Governo do Estado de Mato Grosso (e-fl. 135) e
pelo laudo de e-fl 136.
Entretanto, a área não averbada não está sujeita à exclusão da tributação, por
conta do art. 16, §8o, da Lei 4.771/1965 c/c art. 12 do Decreto 4.382/2002:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código.

Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável.
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo devem
estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.

O parágrafo 8o do art. 16, acima citado, permite verificar a importância da
averbação da reserva legal à margem da matrícula, vez que fica vedada sua alteração mesmo em
caso de transmissão a qualquer título, desmembramento ou de retificação da área, o que pode ser
visto inclusive no texto da averbação da matrícula do imóvel sob exame.

Exploração Extrativa
Em relação à exploração extrativa, declarada como abrangendo uma área de
4.800,0 ha, a fiscalização registrou a falta de comprovação da implantação do plano de manejo.
Pode-se considerar como matéria não contestada a glosa de 800 ha, vez que por
ocasião da impugnação a notificada apenas sustentou que:
Foi juntado aos autos as matriculas onde foram averbadas o Termo de Responsabilidade
de Manutenção da Floresta Manejada uma área de 3.999,6 ha, cujo termo somente é
expedido após a aprovação do Projeto pelo IBAMA e também a Autorização de
Desmate

Não obstante, em seu recurso voluntário a recorrente alega que os 4.800,0 ha
foram incorretamente informados como exploração extrativa, vez que 1.999,98 ha
correspondiam a área em descanso e 3.000,0 ha como área de manejo.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.318 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720135/2006-41

A título de comprovação, o recurso voluntário reitera que os termos de
responsabilidade de manutenção de floresta manejada foram averbados nas matrículas 18.215,
18.216, 18.479, 19.041, 19.046, 20.197, 20.477.

O recurso também faz referência às seguintes autorizações de plano de manejo:
- Autorização 196/98, de 03/11/98, aprovando plano para uma área de 1.999,98
ha;
- Revalidação (e-fl. 156), em 02/08/99, da autorização 196/98, com validade até
05/08/2000;
- Autorização 16/2001 (e-fl. 152), de 16/05/2001, aprovando plano para uma área
de 3.000,00 ha;
- Revalidação (e-fl. 154), em 20/02/02, da autorização 16/2001, com validade até
20/03/2003.

A recorrente busca, portanto, fazer uso da previsão do art. 10, §5o, da Lei
9.393/1996 c/c o art. 28, §2o, do Decreto 4.382/2002, para que as áreas sejam consideradas no
cálculo do grau de utilização:

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
(...)
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por produto
e a legislação ambiental;
(...)
§ 5o Na hipótese de que trata a alínea "c" do inciso V do § 1o, será considerada a área
total objeto de plano de manejo sustentado, desde que aprovado pelo órgão competente,
e cujo cronograma esteja sendo cumprido pelo contribuinte.

Art. 28. Para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se área
objeto de exploração extrativa a menor entre o somatório das áreas declaradas com cada
produto da atividade extrativa e o somatório dos quocientes entre a quantidade extraída
de cada produto declarado e o respectivo índice de rendimento mínimo por hectare.
§ 1o Na ausência de índice de rendimento para determinado produto vegetal ou florestal
extrativo, considera-se área objeto de exploração extrativa, para fins de cálculo do grau
de utilização, a área efetivamente utilizada pelo contribuinte nesta atividade
§ 2o Estão dispensadas da aplicação dos índices de rendimento mínimo para produtos
vegetais e florestais as áreas do imóvel exploradas com produtos vegetais extrativos,
mediante plano de manejo sustentado, desde que aprovado pelo IBAMA até 31 de
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.318 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720135/2006-41

dezembro do ano anterior ao de ocorrência do fato gerador do ITR, e cujo cronograma
esteja sendo cumprido pelo contribuinte

Contudo, as autorizações para exploração de plano de manejo não estavam válidas
para o exercício de 2004.
Além disso, da leitura dos dispositivos acima é possível extrair que não basta a
aprovação do plano de manejo: é necessário seu efetivo cumprimento, vez que, como já
observado pela decisão de piso,
Pois, bastaria que o contribuinte simplesmente averbasse a Área como o PMFS e, até
mesmo, obter junto ao Ibama autorização para exploração sem obrigatoriamente ter que
realizá-la. Se assim fosse, estaria apenas reduzida a tributação de um imóvel que
estivesse sendo utilizado para fins especulativos.

Assim, como também consignado pelo julgador a quo, a contribuinte deveria ter
apresentado comprovação do cumprimento do cronograma físico de execução.
Para a suposta área em descanso, por sua vez, deveria ter apresentado não só o
respectivo cronograma de cumprimento, mas também laudo técnico constando a expressa
recomendação, em época própria, para a manutenção em descanso ou submissão a processo de
recuperação. O laudo de e-fl. 136 se limita a fazer referência às autorizações de plano de manejo
sem servir à comprovação da existência da área em descanso no ano anterior ao do fato gerador,
até mesmo porque foi elaborado somente em 2008, para fins de comprovação do VTN.

VTN – Valor Médio das DITR
Da tela do Sistema de Preços de Terras (SIPT) juntada à e-fl. 69, verifica-se que o
VTN arbitrado pela fiscalização, no valor de R$ 3.515.750,00 (R$ 140,63/ha), tomou por base o
valor médio das DITR do município de localização do imóvel.

O art. 14, § 1o, da Lei no 9.396/1996 dispõe que:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Município

O art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, ao tempo da edição da Lei no 9.393, de 1996,
tinha a seguinte redação:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.318 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720135/2006-41

§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
I - valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o
estado de conservação;
II - valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacidade potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.

Com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a redação do art.
12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.

A adoção do valor médio das DITR do município do imóvel não atende à
determinação legal que impõe a observância da aptidão agrícola, de sorte que o arbitramento não
pode ser mantido.
Quanto ao valor que deve prevalecer para o VTN, consta dos autos laudo de
avaliação (e-fl. 136) apresentado pela recorrente em sede recursal, que atesta um valor de R$
45,06/ha, obtido com base nos valores de terra nua apurados com a utilização de informações
relativas “a imóveis em oferta/transacionados que guardassem semelhança com aquele objeto”.
Contudo, o VTN declarado pela contribuinte foi de R$ 1.245.000,00, o que
corresponde a R$ 49,80/ha, superior ao valor do laudo. Como a autoridade julgadora se baliza
pelos limites do lançamento, o VTN deve ser restabelecido na medida do valor declarado,
considerando ainda que durante o procedimento fiscal não foi aventada a hipótese de erro de
preenchimento da declaração.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, para restabelecer
o Valor de Terra Nua declarado.

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.318 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720135/2006-41

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital